Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AUTOR. RECONHECIMENTO PESSOAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. LEGALIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, segura e coerente em todas as vezes em que foi ouvida, como também pelos depoimentos da autoridade/testemunha policial, pelo reconhecimento pessoal válido e pela apreensão da res furtiva em poder do autor do delito.

2. A chamada da vítima para a realização de reconhecimento no intuito de constatar se o apelante era o autor do roubo não decorreu de decisão aleatória ou de perseguição das autoridades policiais, mas de fatos concretos da demonstração da autoria do crime, em razão de o réu ter sido preso em flagrante delito e na posse da res furtiva.

3. Não há motivos para que seja invalidado o reconhecimento feito em Delegacia, pois não há nada que demonstre que tal reconhecimento foi ilegal. Em que pese se tratar de reconhecimento pessoal, foi observado o procedimento mínimo disciplinado no art. 226 do CPP, tratando-se, portanto, de um reconhecimento formal legítimo.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.